Tribunal: STF
Processo: RE 99584
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-04-05
Data de publicação: 1983-04-05

Ementa:
- PROCESSUAL PENAL. 1) REVISÃO CRIMINAL. MUDANCA DE ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL NÃO AUTORIZA, POR SI SÓ, REVISÃO CRIMINAL. 2) CRIME
CONTINUADO. O ACRÉSCIMO PELA CONTINUIDADE DELITIVA INCIDE SOBRE A
PENA QUE O JUIZ FIXARIA, SE NÃO HOUVESSE ESSE AUMENTO, E NÃO SOMENTE
SOBRE A PENA-BASE.